Tribunal: TJSP
Processo: 1003713-02.2025.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE ASSOCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança proposta por associação em face de proprietária de imóvel, visando ao recebimento de contribuições mensais. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE ASSOCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança proposta por associação em face de proprietária de imóvel, visando ao recebimento de contribuições mensais. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a Lei Federal no 13.465/2017 autoriza a cobrança compulsória de taxas de manutenção por associação de moradores, mesmo na ausência de vínculo associativo.
III. Razões de decidir
3. A ação anterior, proposta após o advento da Lei no 13.465/2017, já analisou os mesmos fundamentos ora invocados, inclusive quanto à ausência de vínculo associativo e à aplicação da referida norma legal, configurando coisa julgada. 4. O STF, no julgamento do RE no 695.911/SP (Tema 492), assentou que a cobrança de taxas por associações somente é constitucional quando houver adesão ao ato constitutivo ou registro prévio da obrigação no Cartório de Registro de Imóveis, o que não se verifica no caso dos autos. 5. O Decreto Municipal citado limita-se à aprovação do bolsão residencial, sem impor obrigação de pagamento aos proprietários.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de taxas de manutenção por associação de moradores somente é exigível de proprietários que tenham aderido formalmente à entidade ou cuja obrigação esteja prevista em lei ou registrada no Cartório de Registro de Imóveis, o que não é o caso dos autos.
Legislação citada: CPC/2015, arts. 485, V, e 85, §11; Lei no 13.465/2017; Lei no 6.766/79, art. 36-A; CC/2002, art. 1.358-A.
Jurisprudência citada: STF, RE no 695.911/SP, Tema 492, repercussão geral; TJSP, Apelação Cível no 1005586-34.2021.8.26.0529, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.01.2024.